Tribunal: TJDFT
Processo: 0741872-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741872-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ETERSON ALVES COELHO PACIENTE: JACIGUARA DA SILVA MAIA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Éterson Alves Coelho em favor de JACIGUARA DA SILVA MAIA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO/DF, visando reparar suposto constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora pela manutenção da prisão preventiva do paciente. Em apertada síntese, o impetrante alega que a ofendida não tem dito a verdade quanto ao tempo de relacionamento com o paciente, tampouco no que concerne às supostas agressões. Assevera que, durante o período de 5 (cinco) meses em que o mandado de prisão não foi cumprido, não ocorreu nenhuma intercorrência delituosa em relação ao acusado. Argumenta que a vítima permitiu que o acusado voltasse a residir com ela, de modo que não poderia ter sido considerado que houve o descumprimento de medidas protetivas de urgência. Acrescenta que as penas máximas cominadas aos crimes são inferiores a 4 (quatro) anos, de modo que não se poderia submeter o paciente à prisão preventiva, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. Afirma, ainda, que o acusado é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo. Complementa, de forma subsidiária, que medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes ao fim que se propõem, de modo que a segregação cautelar não é o que deve prevalecer. Ainda, anexa vídeos aos autos em que afirma que a suposta vítima é quem agride o acusado. O impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, visto que não há substrato para que se mantenha a prisão preventiva do paciente. Dessa forma, requer seja liminarmente concedida a ordem de Habeas Corpus para que seja deferida, imediatamente, a liberdade ao paciente, até o julgamento do mérito do presente HC. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO: A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, ao apreciar a necessidade de decretação da prisão preventiva, o Juízo a quo considerou, em suma, que a medida é necessária para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo diante da notícia de que o paciente, além de outras supostas condutas delituosas, tais como injúria, ameaça, vias de fato, descumpriu medidas protetivas de urgência. Compulsando os autos, por meio da análise das peças que o instruem, constata-se a existência de indícios de materialidade dos delitos, bem como de que o ora paciente seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, a partir, tanto do relato da vítima quanto do próprio acusado. Portanto, da documentação anexada aos autos, quanto à ação penal originária, há elementos que comprovam o fumus comissi delicti. Vê-se, ainda, que a defesa pugnou, em curto espaço de tempo, por três vezes, pela revogação da prisão preventiva e o Juízo a quo, como visto, ao indeferir o pleito, considerou a necessidade de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado, o que justificaria a sua segregação cautelar, sobretudo se há notícia de outros crimes supostamente cometidos pelo paciente em desfavor da mesma vítima. Dispõe o artigo 312, § 1o, do Código de Processo Penal - CPP, que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares pode justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Ademais, o crime em análise envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, situação que, conforme art. 313, inc. III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, até porque, somente o deferimento de medidas protetivas de urgência não foi suficiente e adequado para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto evidenciado está que os motivos iniciais da decretação permanecem. Realmente há a necessidade de manter o paciente preso cautelarmente, a fim de garantir, sobretudo, o cumprimento das medidas impostas, além de se fazer necessário resguardar a integridade física e psicológica da suposta ofendida. Mesmo que se diga que a vítima está mentindo e que ela que tem agredido o réu, é visto do termo de depoimentos que o réu confessou ter injuriado a vítima, o que está no mesmo sentido de parte do que relatou a suposta ofendida. Também, vê-se que o réu resistiu à atuação policial em pelo menos uma ocasião. Ainda que os vídeos colacionados aos autos demonstrem que a suposta vítima é quem agride o paciente, não se pode ter certeza de em que época as imagens foram gravadas. Também não se pode garantir, apenas com base nisso, que o acusado não incidiu nas condutas investigadas em desfavor da suposta vítima, até porque, como se viu, o acusado em uma das ocasiões disse que, apesar de não ter ameaçado a vítima, a injuriou. Por último, destaque-se que a prisão cautelar não viola o Princípio da Presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal ante a periculosidade do agente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Dê-se ciência à suposta autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador